Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Perseguição. Continuidade típico-normativa.
1 – A L. 14.132/21, de 1o.4.21, revogou o art. 65 da Lei de Contravenções Penais – perturbação da tranquilidade - e incluiu, no Código Penal, o art. 147-A, criando o crime de perseguição.
2 – Na conduta de telefonar constantemente para a vítima, para o seu celular e telefone de trabalho, comparecer à residência dessa, mais de uma vez, insistindo para manter conversas com essa, invadindo e perturbando a sua liberdade e privacidade, de forma reiterada, há o crime do art. 147-A do CP, que ocorre por força da chamada continuidade normativo-típica.
3 - Recurso não provido.